Tribunal: TJPA
Processo: 0804668-25.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804668-25.2023.8.14.0061

APELANTE: MARIA DO CARMO CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0804668-25.2023.8.14.0061

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE: MARIA DO CARMO CAVALCANTE DOS SANTOS

ADVOGADA: THAYLEYD DOS SANTOS MENDES – OAB/PA 32104

APELADA: SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR: MAURÍCIO ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MERO CUMPRIMENTO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança, rejeitando o pedido de incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria de ex-servidora de município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente alegou o direito à incorporação de gratificações por horas normais, nível superior e pós-graduação aos seus proventos de aposentadoria, defendendo a ilegalidade do ato que negou o registro de seu benefício com a inclusão de tais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria a servidor público constitui ato administrativo complexo, cujo aperfeiçoamento depende do registro pelo respectivo Tribunal de Contas, no exercício de sua competência de controle externo (art. 71, III, da CF);

4. A autoridade previdenciária negou o registro do ato de aposentadoria em estrito cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Contas, agindo como mera executora da ordem, razão pela qual inexiste no ato da autoridade impetrada, não restando configurado o direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo a ser amparado em Mandado de Segurança contra autoridade previdenciária que, como mera executora, nega o registro de aposentadoria em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 71, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO CAVALCANTE DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença (Id. 21133131) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, pleiteando a incorporação de verbas a seu benefício de aposentadoria.

Nas razões recursais (Id. 21133132), a apelante arguiu a aplicabilidade da inclusão, no valor dos proventos, das verbas a título de horas normais, nível superior (40%) e pós-graduação (10%). Requereu o provimento do recurso para conceder a segurança.

Sem contrarrazões (Id. 21133136).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 22888775), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria dos autos após redistribuição, em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 21133097), a impetrante alegou que exerceu cargo efetivo de professora junto do Município de Tucuruí e teve concedida aposentadoria com proventos integrais. No entanto, o ato de concessão não foi registrado pela autoridade impetrada em razão da inclusão de verbas referentes a horas normais, gratificação de nível superior de 40% e gratificação de pós-graduação de 10%. Requereu a concessão da segurança para determinar a continuidade do pagamento integral.

Nas informações (Id. 21133125), a parte impetrada afirmou que a inclusão das verbas foi considerada ilegal pelo Tribunal de Constas dos Municípios.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, entendeu que as verbas em questão possuem natureza eventual, não se incorporando aos vencimentos.

Efetivamente, o ato administrativo prolatado pela autoridade impetrada (Id.

21133103), que não procedeu ao registro da portaria de concessão de aposentadoria, apenas deu cumprimento ao acórdão proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios (Id. 21133102), não possuindo autonomia decisória, nem podendo descumprir ou revisar o julgado.

A concessão de aposentadoria de servidor público é ato administrativo complexo, que depende da confirmação pelo Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional de controle externo (art. 71, III, da CF/88), para se aperfeiçoar e produzir seus plenos efeitos.

Assim, não se constata a ilegalidade do ato atribuído à parte impetrada, que agiu como mero executor da decisão do TCM. Portanto, não restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante.

Por fim, observo que não cabe discutir, nestes autos, o teor da decisão do TCM, que não é apontada como ato coator no presente mandado de segurança.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026